Tribunal: TJDFT
Processo: 0741308-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741308-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIRES FLORENCO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Isaires Florenço de Souza contra a decisão de indeferimento da antecipação de tutela em obrigação de fazer, proferida nos autos n. 0711478-71.2023.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho/DF). Após decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo e determinou a continuidade dos descontos efetuados em sua conta corrente, relativos a contratos de empréstimos bancários, a parte recorrente pleiteou a desistência da ação nos autos originários. Ato contínuo, o e. Juízo a quo homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (id 188092450 – autos de origem). Dessa forma, inexistindo, neste momento, qualquer prestação a ser ofertada por este órgão julgador no tocante a presente demanda, a sua extinção é medida que se impõe. Diante do exposto, declaro a perda de objeto, para julgar extinto o presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, considerando a perda superveniente do seu objeto ante ao advento da inexistência de interesse processual no seu prosseguimento (id 190740946 – autos de origem). Ademais, importa registrar que há de ser observada a necessidade de retirada do presente recurso da pauta de julgamento. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator